Tribunal: TJSP
Processo: 1004550-19.2016.8.26.0565
Classe: Embargos de Declaração Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE QUAISQUER DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC – REJEIÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000495043
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1004550-19.2016.8.26.0565/50000, da Comarca de São Caetano do Sul,
em que é embargante NILSON BONOME, é embargado ADAUTO OSVALDO
REGGIANI.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitam-se os embargos V.U", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO FEITOSA (Presidente), OSVALDO MAGALHÃES E PAULO
BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 36.504
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1004550-19.2016.8.26.0565/50000
COMARCA: SÃO CAETANO DO SUL
EMBARGANTE: NILSON BONOME
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AUSÊNCIA DE
QUAISQUER DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO
CPC REJEIÇÃO.
Ao v. acórdão de fls. 807/819 na parte em que, por votação unânime,
negou provimento ao recurso que apresentou contra sentença que julgou
parcialmente procedente a ação popular movida por Adauto Osvaldo Reggini,
são opostos por Nilson Bonome os presentes embargos declaratórios, buscando
sua exclusão da decisão condenatória.
É o relatório.
Não prospera o inconformismo, que sem apontar diretamente a
ocorrência de quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do estatuto processual civil,
busca na verdade infringir o julgado adotado por unanimidade de votos, objetivo
a que evidentemente não se presta a via escolhida.
Em tais condições, rejeitam-se os embargos.
RICARDO FEITOSA
RELATOR